Tribunal: TJSP
Processo: 1019866-37.2023.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CONCESSÃO DE USO PERPÉTUO DE LÓCULO. PRETENSÃO DE EXTINÇÃO DA AVENÇA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA. PRAZO QUE SE INICIA A PARTIR DA PRETENSÃO RESISTIDA DA PARTE ADVERSA. PRECEDENTE. SENTENÇA. REFORMA. ART. 1.013, § 4o, CPC. APLICAÇÃO. DESFAZIMENTO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. ADMISSIBILIDADE. ETERNA VINCULAÇÃO

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CONCESSÃO DE USO PERPÉTUO DE LÓCULO. PRETENSÃO DE EXTINÇÃO DA AVENÇA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA. PRAZO QUE SE INICIA A PARTIR DA PRETENSÃO RESISTIDA DA PARTE ADVERSA. PRECEDENTE. SENTENÇA. REFORMA. ART. 1.013, § 4o, CPC. APLICAÇÃO. DESFAZIMENTO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. ADMISSIBILIDADE. ETERNA VINCULAÇÃO A UMA OBRIGAÇÃO CONTRATUAL. INVIABILIDADE, AINDA MAIS QUANDO EXISTE PREVISÃO EXPRESSA DA POSSIBILIDADE DE DENÚNCIA. PRECEDENTE. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. INADMISSIBILIDADE. EFETIVA DISPONIBILIZAÇÃO DO LÓCULO PELA RÉ. PRECEDENTE. INOVAÇÃO RECURSAL PARCIAL. INADMISSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, NA PARTE CONHECIDA.
1. Tratando-se de ação em que se visa à extinção de relação contratual de trato sucessivo com a restituição parcial de valores pagos, o termo inicial do prazo prescricional decenal somente inicia quando a parte autora passa a ter ação contra a parte adversa, pela apresentação de resistência ao desfazimento da avença.
2. Admite-se o desfazimento de contrato de concessão de uso de lóculo, pois ninguém pode ser compelido a permanecer vinculado eternamente a uma obrigação contratual, ainda mais quando não tem mais condição de suportá-la e há previsão expressa da possibilidade de denúncia. Indevida, entretanto, a devolução de valor pago, em razão da efetiva disponibilização do objeto do contrato, que não pode ser equiparado ao negócio de venda e compra.
3. É defeso à parte autora inovar em sede de recurso, formulando pedido somente em segunda instância.